Tribunal: CARF
Processo: 10850.904177/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.904177/2009-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.662 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRUMAU COMERCIO DE OLEOS VEGETAIS LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS E DE COOPERATIVAS. MÉTODO ALTERNATIVO DA LEI No
10.276, DE 2001. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A apuração do crédito presumido pelo método alternativo da Lei no 10.276, de
2001, não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de custos relativos
a aquisições de não contribuintes das contribuições PIS/Pasep e COFINS e não
está abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justiça
relativo ao método originalmente criado pela Lei n. 9.363, de 1996, que não
trazia expressamente tal restrição.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RESSARCIMENTO.
MORA
DA
ADMINISTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. TX SELIC. SÚMULA CARF no 154.
A teor do REsp no 1.035.847 (STJ), submetido ao rito do art. 543-C do CPC,
combinado com o enunciado da Súmula CARF no 154, é legítima a incidência
de correção pela taxa Selic a partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro)
dia, contado da data do protocolo do pedido de ressarcimento em virtude de
mora da Administração, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, sobre a
parcela do crédito que não tenha sido originalmente reconhecida e,
posteriormente, revertida no âmbito do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial, para
assentar que: (i) as pessoas físicas e as cooperativas, não podem ser incluídas no cômputo do
crédito presumido do IPI quando o contribuinte faz a opção pela forma de cálculo alternativa
prevista na Lei no 10.276, de 2001; e (ii) admitir a atualização pela Taxa SELIC somente da
parcela do crédito originalmente não reconhecida e posteriormente revertida, no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, a partir de 361 dias do protocolo do pedido, conforme Súmula
CARF n° 154. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento parcial em menor extensão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.904177/2009-76
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-006.254, de 26/02/2019 (fls. 904/932),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
O Sujeito Passivo apresentou Declaração de Compensação, na qual indicou
como crédito o Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI, referente ao 3o trimestre
de 2005 (benefício fiscal instituído pela Lei n° 9.363, de 1996, em face dos cálculos
apresentados com base no critério alternativo fixado pela Lei 10.276, de 2001).
Conforme Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 43/44, prolatado pela DRF/São
José do Rio Preto/SP, foi deferido parcialmente o pleito do contribuinte, sob os seguintes
fundamentos (descritos no campo 3, do Despacho Eletrônico):
"Analisadas as informações prestadas PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte: "- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$
1.322.971,33 "- Valor do crédito reconhecido: R$ 25.341,22
"O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): "- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado. "- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado
indevido, em procedimento fiscal.
"O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: "HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 36024.59389.300409.1.3.01-1354 e "NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
"25189.15674.060509.1.3.01-3090
21972.55685.260509.1.3.01-0909
41889.12704.290909.1.3.01-7007 27438.39588.310809.1.3.01-2423.
"Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
"12834.85075.061205.1.1,01-4404
05281.03324.300409.1.1.01-0858."
Nos termos do Relatório Fiscal (fls.45/52 e 683/690), a empresa teria: (i) excluído
indevidamente o ICMS do valor da receita operacional bruta, utilizada na apuração do incentivo;
(ii) incluído produtos não utilizados como insumos na fabricação das mercadorias exportadas;
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

(iii) incluído aquisições de pessoas físicas e de cooperativas; apresentado documentação fiscal
inidônea para comprovar aquisições; e (iv) deixado de apresentar notas fiscais referentes a
aquisições de insumos. Nos itens ‘iii e iv’, os valores foram glosados por falta de comprovação.
Às fls. 53/60, encontra-se os demonstrativos de apuração e os Insumos glosados.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação de
Inconformidade fls. 2/33, requerendo a reforma do Despacho Decisório, apresentou, em forma
de histórico, a legislação do crédito presumido de IPI, aduzindo que:
- o valor indicado no Despacho Decisório corresponde a duas vezes o valor de
fato solicitado e, considerando ainda que no "Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada
PER/DCOMP", a Fiscalização indicou 2 Pedidos de Ressarcimento, sendo um transmitido em
06/12/2005 e outro transmitido em 30/04/2009, ambos de mesmo valor;
- assim, não foram protocolados 2 Pedidos de Ressarcimento, mas sim um pedido
Original em 06/12/2005 e outro “Residual” em 30/04/2009, por força das normas de
compensação via PER/DCOMP. Assim, o valor do Pedido de Ressarcimento apresentado pela
Recorrente foi de R$ 661.485,66 e desde já requer que seja considerado este valor.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), ao apreciar a Manifestação, antes, aprovou a
realização de (duas) 2 Diligências (fls.65 e 783), visando esclarecer pontos da petição:
- preliminarmente, que a Contribuinte não impugnou a reinclusão do ICMS na
receita operacional bruta e que as principais alegações da Contribuinte foram relativas (1) erros
na apresentação dos PERDCOMP, que resultaram na acumulação do crédito pleiteado, e (2) à
afirmação de que os valores excluídos pela Fiscalização, relativamente ao estoque de produtos
não empregados nas exportações, teriam já sido excluídos pelo próprio cálculo do DCP;
- além disso, protestou pela reinclusão das aquisições de pessoas físicas e
cooperativas - ainda que tenha adotado o método alternativo da Lei n. 10.276, de 2001;
contestou as exclusões de aquisições de pessoas jurídicas consideradas inidôneas e requereu a
aplicação da Taxa Selic;
- os autos retornaram em diligência para verificar se os débitos compensados
estão dentro do limite do crédito alegado (R$ 661.485,67) e se houve alguma incorreção
relativamente à cumulação dos créditos dos 3o e 4o trimestres; e
- que a Fiscalização deverá verificar se no cálculo efetuado pela Interessada já
não houve a exclusão dos insumos não empregados nos produtos exportados, esclarecendo
como tal situação se relaciona com o fato de não ter a empresa apresentado os livros Registro de
Controle da Produção e do Estoque.
Após a realização das diligências, a Fiscalização lavrou o relatório de fls.
695/705. A Interessada apresentou sua Manifestação de fls. 766/772. Por nova solicitação da
DRJ, a Fiscalização elaborou uma Informação Fiscal complementar retificada de fls. 759/761. O
Contribuinte foi intimada do teor da Informação, mas não ofereceu contrarrazões.
Colocado em julgamento, a DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a
Manifestação de Inconformidade e, em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-59.906, de
06/04/2016 (fls. 797/812), decidiu por considerar procedente em parte a Manifestação,
assentando por reconhecer o direito ao crédito adicional de R$ 15.958,42, a ser aproveitado nas
compensações declaradas (demonstrativo fl. 812) e, assentou que:
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

- atualização pela Taxa SELIC: não existe previsão legal para incidência de juros
Selic sobre ressarcimento de crédito presumido de IPI, especialmente quando o montante em
litígio seja objeto de compensação, realizada na data da apresentação do pedido;
- exclusão indevida do ICMS do valor da receita operacional bruta - matéria não
contestada: torna-se incontroversa a matéria não expressamente contestada na manifestação de
inconformidade (preclusão);.
- aquisições de mercadorias de pessoas físicas e de cooperativas (não
contribuintes), opção pelo método alternativo da Lei no 10.276, de 2001: A apuração do crédito
presumido pelo método alternativo não admite, por expressa disposição legal, a inclusão de
custos relativos a aquisições de não contribuintes das Contribuições e não está abrangida pelo
entendimento do STJ (criado pela Lei no 9.363, de 1996), que não traz tal restrição;
- nos termos da diligência fiscal, foi refeita a apuração do crédito, cancelando as
glosas indevidamente efetuadas;
- quanto ao ajuste do estoque, entendeu que, no último trimestre que houver
exportação em cada ano, deve ser excluído da base de cálculo do crédito presumido o valor dos
insumos utilizados em produtos não acabados e acabados mas não vendidos.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de 1a instância o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 851/883), repisando as razões apresentadas em sua Manifestação, alegando ainda
que:
1. o valor do benefício fiscal instituído pela Lei n° 9.363, de 1996, em face dos
cálculos apresentados com base no critério alternativo fixado pela Lei 10.276, de 2001 e
auditados pela Fiscalização, perfaz o montante de R$ 661.485,67;
2. seja deferido o ressarcimento do crédito requerido e que para tanto seja
determinada a inclusão na base de cálculo dos insumos adquiridos após a última exportação do
ano, eis que os mesmos foram excluídos pelo estoque final, conforme determina o programa
DCP (Demonstrativo de Crédito Presumido de IPI);
3. seja determinada a inclusão na base de cálculo os insumos adquiridos de
Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas não contribuintes de PIS e COFINS;
4. que os créditos sejam atualizados mediante a incidência da taxa SELIC, a partir
do protocolo do Pedido.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação do CARF, que exarou a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3402-006.254, de 26/02/2019 (fls. 904/932), proferida pela 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado assentou que:
1. para reverter as glosas na BC do crédito presumido relativas à matéria-prima
adquirida de pessoas físicas e não contribuintes do PIS/COFINS – com base em decisão
definitiva do STJ (REsp no 993.164/MG), proferida na sistemática do art 543-C, do antiigo CPC;
2. existindo oposição de ato estatal, estabelece-se a incidência da Taxa Selic a
partir da data do protocolo do Pedido de Ressarcimento de crédito presumido do IPI.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

Cientificada do Acórdão no 3402-006.254, de 26/02/2019, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 934/958), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa discutir em relação às seguintes matérias: 1- Direito de crédito presumido de IPI, na
aquisição de insumos de PF, no regime alternativo da Lei 10.276/2001 e 2 – Marco inicial de
atualização de ressarcimento de IPI
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento ao Recurso Especial, para restabelecimento da decisão
de primeira instância. Objetivando comprovar o dissenso, foram apontados, como paradigmas, os
Acórdãos relativos a cada matéria.
1) Direito de crédito presumido de IPI, na aquisição de insumos de pessoas físicas, no regime
alternativo da Lei 10.276/2001
Aduz que o Pedido analisado teve como parâmetro a forma de cálculo alternativa
prevista na Lei no 10.276, de 2001, cuja base de cálculo do crédito presumido de IPI difere daquela
prevista na Lei no 9.393, de 1996. De fato, o art. 1o da Lei no 10.276, de 2001 dispõe categoricamente
que a BC do crédito presumido será a soma dos custos “sobre os quais incidiram as contribuições”
para o PIS e a COFINS, disposição esta que não está presente na Lei no 9.393, de 1996. Logo, resta
claro que o decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP no 993.164/MG não se aplica ao
crédito presumido do IPI apurado pela fórmula alternativa prevista na Lei no 10.276, de 2001.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigma os Acórdãos nos 3302-
002.074 e 3301-00.177, alegando que:
- no Acórdão recorrido, pela ementa, resta claro que permite a inclusão na base de
cálculo do Crédito Presumido de IPI na exportação, pela Lei no 9.363, de 1996, das aquisições de
não contribuintes PIS/COFINS, como as pessoas físicas e cooperativas. No caso, a Recorrente
apurou o crédito presumido do IPI pelo método alternativo previsto na Lei n. 10.276, de 2001.
- no paradigma, Acórdão no 3302-002.074, por sua vez, nega o mesmo direito,
assentado que no cálculo alternativo do crédito presumido do IPI, a que se refere a Lei no 10.276,
de 2001, não se admite a inclusão do valor de MP, PI e ME adquirida de pessoas físicas, não
contribuintes do PIS e da COFINS, por expressa vedação legal.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada.
2 – Marco inicial de atualização de ressarcimento de IPI
Para essa matéria, a Fazenda apresentou como paradigma o Acórdão no 9303-
006.389, alegando que:
- no Acórdão recorrido entendeu pela atualização a partir da data do protocolo do
pedido, conforme a ementa.
- diversamente, o paradigma assenta que o marco inicial da atualização seja o 361o
dia contado do protocolo do pedido.
Portanto, restou configurada a divergência jurisprudencial. Com tais considerações,
o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 961/965, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional para ambas as matérias.
Contrarrazões da Contribuinte
Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

Cientificada do Acórdão no 3402-006.254, de 26/02/2019, do Recurso Especial
da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 980/994, requerendo que seja negado provimento ao citado recurso,
mantendo-se os termos do Acórdão proferido pela Turma a quo nos pontos sob discussão.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de 02/07/2019, do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF de fls. 961/965, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste
voto.Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (i)- Direito de crédito presumido
de IPI, na aquisição de insumos de pessoas físicas, no regime alternativo da Lei 10.276, de 2001
e (ii)- Marco inicial de atualização de ressarcimento de IPI.
(i)- Direito de crédito presumido de IPI, na aquisição de insumos de pessoas físicas, no regime
alternativo da Lei 10.276, de 2001
Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei no 9.363, de 1996, e calculado, em sua totalidade, pela
fórmula alternativa prevista na Lei no 10.276, de 2001, referente ao 1o ao 4o Tri/de 2003.
No caso sob apreço, o Fisco entendeu que os insumos adquiridos e aplicados às
mercadorias exportadas, foram adquiridas de produtores Pessoas Físicas (naturais) ou de pessoas
jurídicas não contribuintes, e portanto, não garantem o direito ao crédito presumido de que
tratam a Lei no 10.276, de 2001.
No Acórdão recorrido restou assentado que permite o aproveitamento (inclusão)
na base de cálculo do crédito presumido do PIS a de COFINS, de tais aquisições.
Com relação ao crédito presumido de IPI sob a sistemática alternativa da Lei
10.276/2001, discute-se o direito calculado sobre aquisições sem incidência das contribuições Pis
e Cofins. Sobre o tema, confrontam-se duas posições:
1 – Negar o direito, ao argumento direto da vedação legal expressa, no §1o do art.
1o:
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

2 – Permitir o crédito, ao argumento de que o crédito presumido de IPI previsto na
Lei 9.363/96 seria basicamente o mesmo e já fora permitido pelo Superior Tribunal de Justiça –
STJ, na decisão vinculante do REsp 993.164;
Registro que a jurisprudência desta 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais têm esposado o entendimento defendido pela opção 2. Entretanto, em recente análise do
tema, me convenci da correção do entendimento defendido na opção 1. Assim, registro aqui
minha mudança de entendimento, conforme passo a fundamentar.
Entendo que a decisão vinculante no REsp 993.164 afeta apenas o regime
especificado na Lei 9.363/96, enquanto o regime alternativo opcional de crédito presumido
previsto na Lei 10.276/2001, não é abrangido pela decisão vinculante, por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo em vista a decisão ter
tratado da relação entre a IN 23/97 e a Lei n° 9.363, de 1996, que foi considerada ilegal, sem
expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do benefício do
crédito presumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de que:
- a Lei n° 9.363, de 1996, não continha – na definição da base de cálculo do
crédito – a restrição aos custos, sobre os quais incidiram as contribuições,
- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201, essa restrição foi expressa.
Alcance do REsp 993.164
Por força do que foi decidido nos Embargos 2007/0231187-3, referentes ao
mesmo processo objeto do REsp em comento, n° 993.164, o entendimento expresso no REsp não
deve ser automaticamente expandido, para aplicação às IN ́s posteriores, conforme abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO
VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E
EXPORTADORAS DE MERCADORIAS NACIONAIS. LEI 9.363/96. IN SRF 23/97.
EXORBITÂNCIA
DOS
LIMITES
IMPOSTOS
PELA
LEI
ORDINÁRIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO
ESCRITURAL. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. RESP. 1.035.847/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, DJE
03.08.2009. PRETENSÃO DE ALARGAMENTO DO DECISUM PARA ABARCAR
A
DECLARAÇÃO
DE
ILEGALIDADE
DE
OUTRAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL
(IN
313/2003
E
419/2004.
INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO SUSCITADA APENAS NESTE MOMENTO
PROCESSUAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA,
NO
PONTO.
EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ESCLARECER QUE FICAM
RESTABELECIDOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELA
SENTENÇA (10% SOBRE O VALOR DA CAUSA (R$ 500,00), ATUALIZADOS
NA FORMA DA SÚMULA 14/STJ.
Repara-se que o racional do REsp foi, tão somente, o de declarar a ilegalidade da
Instrução Normativa – IN SRF n° 23/97 por extrapolar a Lei 9.363, de 1996, porque a Lei não
tinha vedação expressa ao crédito sobre aquisições de pessoas físicas e cooperativas, mas a IN
tinha. Confira-se a decisão:
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites
do texto legal.
(...)
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que concerne às
empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de atividade rural, às
aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos normativos
primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções internacionais, etc.), sendo
certo que, se vierem a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a
hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)
8. Conseqüentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que extrapolou
os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do benefício do
crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de
atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à tributação
pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de Direito Público (...)
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
Portanto, nota-se que a razão de decidir é a ilegalidade da Instrução Normativa
23/97, que veiculou vedação não expressa na Lei 9.363, de 1996. Mas no presente caso,
conforme veremos, há a vedação na própria Lei 10.276, de 2001.
Os Exmos. Ministros, no REsp referido, entenderam que a redação do caput do
art. 1o da Lei 9.363, de 1996 não vedaria o crédito presumido nas aquisições sobre as quais não
incidiram as contribuições, e que tal redação não interferiria no cálculo do benefício,
considerando, por consequência, apenas a ilegalidade da IN 23/96, mas não a
inconstitucionalidade dessa parte da Lei 9.363, de 1996. Claro que, se no REsp se entendesse
que tal dispositivo legal vedava o crédito pretendido, então, para conferir o direito, o Tribunal
teria que declarar sua inconstitucionalidade, mas isso não ocorreu.
Poder-se-ia, então, argumentar que a decisão aplicada ao benefício no âmbito da
Lei n° 9.363, de 1996, seria automaticamente aplicável ao benefício no âmbito da Lei n° 10.276,
de 2001. Esse entendimento estaria calcado na premissa de que o benefício seria o mesmo,
apenas com diferentes formas de cálculo, dadas alternativamente pelas Leis n° 9.363, de 1996, e
10.276, de 2001.
Porém, entendo que o benefício é o mesmo, do ponto de vista de seu objetivo,
diferindo na forma de sua apuração, tanto no tocante à base de cálculo, quanto ao procedimento,
conforme fundamentado a seguir. Esclareça-se que devem ser subsidiariamente aplicadas as
disposições da Lei n° 9.363, de 1996, ao benefício nos termos da Lei n° 10.376, de 2001, apenas
no que esta for omissa, não podendo ser desconsiderada disposição expressa nela contida.
Base de cálculo do benefício
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

Veja-se que, na Lei n° 9.363, de 1996, a expressão “incidentes sobre as
respectivas contribuições” está no caput do art. 1o, como referência geral às contribuições para
as quais o benefício do crédito presumido quer compensar, onde não se está tratando do cálculo,
mas apenas do objetivo para o qual foi instituído o benefício do crédito presumido do IPI.
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
Por outro lado, para especificamente definir como seria apurado o valor do
benefício, a Lei n° 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2°, a determinação da base de cálculo,
definindo que “a base de cálculo do crédito presumido será ... o valor total das aquisições”:
Art. 2o A base de cálculo do crédito presumido será determinada mediante a aplicação,
sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento
definido pela Lei n° 9.363, de 1996:
(a) o objetivo do benefício é dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao
valor das contribuições cumulativas inclusas no custo de seus insumos; e
(b) a base de calculo do crédito seria o valor total das aquisições, de MP, PI e
ME.

Vejamos, agora, a Lei n° 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996, qual seja,
dar um crédito às indústrias, para fazer frente ao valor das contribuições cumulativas inclusas no
custo de seus insumos, conforme se depreende de seu art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, a
pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias nacionais para o exterior poderá
determinar o valor do crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), como ressarcimento relativo às contribuições para os Programas de Integração
Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em regulamento.
Contudo, a definição da base de cálculo do crédito é diferente, tendo sido inserido
o requisito da incidência das contribuições, conforme art. 1o, § 1o, a seguir reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos seguintes custos,
sobre os quais incidiram as contribuições referidas no caput:
(ressaltou-se)
Resumindo, a expressão “valor total das aquisições”, vinculada à expressão “base
de cálculo do crédito presumido”, está presente na Lei 9.363/96 e ausente na Lei 10.276/2001,
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

que o restringe aos “custos, sobre os quais incidiram as contribuições”. Logo, as redações
comparadas efetivamente são diferentes.
E tal expressão “valor total das aquisições” foi determinante no REsp 993.164,
conforme a ementa:
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo não
havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 - Regulamento do
IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de produtos rurais"; e (iii)
"a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das aquisições dos insumos
utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(ressaltou-se)
Assim, não há dúvidas de as redações diferem e tal diferença é determinante para
o julgamento de seus efeitos. A Lei 9.363/96 não vedava o crédito, por interpretação do STJ, mas
a Lei 10.276/2001, seja por interesse interpretativo do legislador, seja por alteração de modo de
cálculo ou qualquer outro motivo, veda, por expressa disposição.
Considerações Finais
Não é dado ao julgador administrativo permitir o que na Lei é vedado, salvo nas
exceções previstas no artigo 62 do Anexo II RICARF, que aqui não se configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o mesmo
crédito no regime da Lei 10.276/2001, tais decisões não são vinculantes ao Carf, permanecendo
hígida a vedação legal expressa.
Não se olvida que muitas das razões que levaram o Tribunal a declarar a
ilegalidade da IN 23/96 diziam respeito às motivações e finalidades do benefício, motivações e
finalidades essas comuns às Leis 9.363/96 e 10.276/2001. Todavia, caso haja eventual
julgamento vinculante da matéria no STJ, o que ainda não há, as razões poderão ser revisitadas,
para considerar-se também a vontade expressa da Lei 10.276/2001, que não havia na Lei
9.363/96.
Portanto, por existir vedação expressa à pretensão da recorrente na Lei
10.276/2001, art. 1o, §1o, e não tendo sido esta matéria, inconstitucionalidade da Lei
10.276/2001, objeto de apreciação pelo Tribunal no Resp 993.164/MG; e ainda, porque as razões
do REsp 993.164/MG não podem ser estendidas, por decisão administrativa, à Lei 10.276/2001,
que tem redação diferente da Lei 9.363/96 quanto ao mérito do litígio, então concluo que não há
o direito de apropriação de crédito presumido calculado sobre aquisições sem incidência de Pis e
Cofins, sob a vigência da Lei 10.276/2001.
À vista do exposto, é de se dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional nesta matéria.
(ii)- Marco inicial de atualização de ressarcimento de IPI.
No Acórdão recorrido manifesta entendimento no sentido de que o crédito
presumido de IPI, valendo‐se da decisão proferida no REsp no 1.035.847‐RS, para justificar a
incidência da taxa Selic a partir do protocolo do pedido.
Em sentido oposto, a Fazenda Nacional, aduz que deve incidir somente sobre
aqueles créditos que foram objeto de oposição injustificada pelo Fisco, como é o caso do crédito
relativo às aquisições de insumos a pessoas físicas e cooperativas, a partir do término do prazo
de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento. Com base nesse
Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

argumento, pede que seja dado provimento ao seu Recurso Especial, para restabelecimento da
decisão de primeira instância, que negou a atualização do crédito pela taxa Selic.
Pois bem. A questão da incidência da taxa Selic sobre pedidos de
ressarcimento de créditos de IPI está pacificada tanto na esfera administrativa quanto na
judicial. Portanto, a solução do litígio não comporta maiores digressões, pois consolidado de
forma majoritária nesta Turma da CSRF que só há que se falar em aplicação de taxa SELIC
quando restar caracterizada a oposição estatal ao Pedido de Ressarcimento, pois reconhecida a
incidência de correção monetária, uma vez que atualmente temos dois Acórdãos do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) proferidos na sistemática dos recursos repetitivos que trata desse
assunto, são eles: RESP 1.035.847, de 2009 e REsp 993.164, de 2010.
Tanto no REsp 1.035.847, como no REsp 993.164, estabeleceram que é devida a
incidência da correção monetária, pela aplicação da taxa Selic, aos Pedidos de Ressarcimento de
IPI, cujo deferimento foi postergado em face de oposição ilegítima por parte do Fisco.
Porém, para a incidência da correção que se pretende, há que existir,
necessariamente, o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo.
É este o enunciado da Súmula 411 do STJ, a qual transcrevo.
“Súmula 411, STJ:
É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.”
Nesse diapasão, embora na ementa do julgado só tenha sido mencionada a
circunstância de existência de oposição estatal injustificada, o entendimento do RESP no
1.035.847, quanto à correção do ressarcimento de créditos de IPI pela taxa Selic, aplica-se aos
casos em que ocorra a demora da Administração em deferir o pedido do contribuinte.
Vale dizer também, que no contencioso administrativo de Pedidos de
Ressarcimento, com causas de pedir diversas, tem-se que estes atos administrativos só se tornam
ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias administrativas de julgamento
seguintes. Portanto, somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente
indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC.
Posto isto, entendo que aplica-se diretamente o teor da Súmula CARF no 154 a
este caso concreto, na parte em que fixou a contagem do prazo da mora da Administração a
partir do 361o (trecentésimo sexagésimo primeiro dia), contado da apresentação do pedido de
ressarcimento. Confira-se:
Súmula CARF no 154:
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Com esses fundamentos, considerando que a decisão recorrida reconheceu a
possibilidade de atualização desde a data do pedido e que o pedido da Fazenda Nacional foi o de
restabelecimento da decisão de primeira instância, que agastou a possibilidade de qualquer
atualização, é de se dar provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, quanto à
esta matéria, para admitir a atualização pela Taxa SELIC, somente da parcela do crédito
que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir de 360 dias do
protocolo do pedido.
Fl. 1065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.662 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.904177/2009-76

Conclusão
Em vista de todo o acima exposto, voto no sentido de conhecer e no mérito dar
parcial provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para assentar que:
(i) as pessoas físicas e as cooperativas, não podem ser incluídas no cômputo do
crédito presumido do IPI quando o contribuinte faz a opção pela forma de cálculo alternativa
prevista na Lei no 10.276, de 2001; e
(ii) admitir a atualização pela Taxa SELIC somente da parcela do crédito
originalmente não reconhecida e posteriormente revertida, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a partir de 361 dias do protocolo do pedido, conforme Súmula CARF n°
154.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1066
DF CARF MF
Documento nato-digital